Tribunal: TJPA
Processo: 0000357-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000357-34.2011.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO ERRÔNEA DOS VENCIMENTOS EM URV. PLANO REAL. LEI N° 8.880/1994. SENTENÇA NA ORIGEM DECRETANDO A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ E DO DECRETO N° 20.910/32.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A pretensão do autor/apelado de indenização compensatória pelas perdas salariais decorrentes da conversão da remuneração de servidor público em URV, quando do advento do plano real não se encontra atingido pela prescrição quinquenal, visto que, como se cuida de obrigação de trato sucessivo, o prejuízo se renova mensalmente.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Precedentes do STJ.

3. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação no Juízo de origem.

4. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO
.

À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Sentença,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. n° 0000357-34.2011.814.0301), ajuizada por
JOÃO EDUARDO COSTA CARDOSO
, em face do
ESTADO DO PARÁ
,

julgou prescrita a pretensão do autor, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, fixando, ainda, a condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em síntese da
petição inicial
(id 2584847), o autor João Eduardo Costa Cardoso ajuizou Ação Ordinária de Cobrança, em face do Estado do Pará, distribuída em 10/01/2011, relatando que é funcionário público e no ano de 1994 o Brasil sofreu alteração da moeda nacional, passando o período transitório de implantação da Unidade Real de Valor – URV para o Plano Real, ocasião que alega ter sofrido grande perda em sua remuneração, em razão de conversão equivocada, requerendo a condenação da Fazenda Pública Estadual para incorporar em seus vencimentos o índice de 11,98%, bem como pagar as diferenças atualizadas.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
(id 2584856), julgando prescrita a pretensão do autor, observando o lapso temporal superior a cinco anos (art. 1° do Decreto 20.910/32), contados da data do ato ou fato de que se origina, no caso, as diferenças decorrentes da conversão do padrão monetário de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, entendendo que a prescrição atingiu o próprio fundo de direito. Assim, declarou a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, fixando, ainda, a condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante destaca o entendimento firmado pelo C. STJ, argumentando a inexistência da prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo nas demandas em que se busca o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, desta forma, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja afastada a prescrição e seja realizada a produção de prova pericial requerida pelo órgão ministerial (id 2584857).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
ao recurso de Apelação, argumentando a ocorrência da prescrição do fundo de direito, em razão da lesão alegada decorrer diretamente da Lei n° 8.880/1994, pugnando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença (id 2584858).

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito, conforme
decisão
(id 2589924).

O
Ministério Público de 2º grau
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para que seja reformada a Sentença, afastando-se a prescrição do fundo de direito e retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação (id 2945482).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

No caso concreto, verifica-se que o cerne recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição do direito da parte autora, reconhecida na Sentença guerreada, aplicando o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto Federal n° 20.910/32, considerando a prescrição do fundo de direito do pleito foi formulado em prazo superior a cinco anos da violação do direito, decorrente da conversão errônea do padrão monetário de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994.

Feitas estas considerações, de plano, verifico assistir razão ao apelo oposto pelo Órgão Ministerial, devendo ser reformada a Sentença impugnada, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, vale destacar que o autor João Eduardo Costa Cardoso ajuizou Ação Ordinária de Cobrança, em face do Estado do Pará, distribuída em 10/01/2011.

Na presente demanda, o autor alega que é funcionário público estadual, desde 02/02/1981, sendo que no ano de 1994 o Brasil sofreu alteração da moeda nacional, passando o período transitório de implantação da Unidade Real de Valor – URV para o Plano Real, ocasião que alega ter sofrido grande perda em sua remuneração.

Nesse contexto, com fundamento na alegação de conversão equivocada, formulou a pretensão de condenação da Fazenda Pública Estadual para incorporar em seus vencimentos o índice de 11,98%, bem como pagar as diferenças atualizadas.

O Estado do Pará argumenta que o direito pleiteado se encontra fulminado pelo instituto da prescrição, pois o autor apenas ajuizou a presente ação em 10/01/2011, isto é, passados mais de cinco anos do período que pretende discutir, referente as diferenças salariais advindas da conversão da moeda, ocorrida a partir de março de 1994, todavia a tese sustentada não merece prosperar.

No caso vertente, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão do autor/apelado na hipótese, isto porque, mesmo considerando que a conversão do padrão monetário tenha se iniciado a partir de março de 1994 (Lei n° 8.880/1994), claramente a prescrição não atinge o próprio direito, tendo em vista que a suposta violação ou lesão do direito se renova mês a mês, decorrente do pagamento dos vencimentos do servidor pela Administração Pública em valor inferior ao que a parte autora entende devido.

Sobre a questão, como é cediço, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto no art. 1º do Decreto n° 20.910, de 06/01/1032 que assim dispõe: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual, ou Municipal, seja qual for a natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Entretanto, além da incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal, deve ser observada a aplicação do enunciado da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, ocorrendo a renovação da lesão mês a mês, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, senão vejamos:

“Súmula n° 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

Assim, considerando que não houve comprovação de negativa do direito alegado pelo autor no âmbito administrativo pela Administração e observando que a propositura da presente ação ocorreu em janeiro de 2011, na qual o pleito é de recebimento de diferenças salariais da mudança do padrão monetário, decorrente da Lei n° 8.880/1994, conclui-se que somente incide a prescrição das parcelas vencidas em prazo superior aos cinco anos, contados da data do ajuizamento da ação, por aplicação da Súmula 85 do C. STJ e do Decreto n° 20.910/32.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica do STJ sobre a matéria, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte (AgInt no REsp. 1.694.727/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2018). 2. Agravo Interno do Município de São Paulo a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1476171 SP 2014/0214573-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De início, cumpre esclarecer que não viola os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, não se podendo cogitar de sua nulidade. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Precedentes: AgInt no REsp. 1.627.052/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.3.2017; AgInt no REsp. 1.600.278/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 16.3.2017; AgRg no REsp. 1.577.727/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.10.2016; AgRg no REsp. 1.564.527/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016. 3. O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior de que não é possível a compensação entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa. Precedentes: AgInt no REsp. 1.577.459/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2017; AgInt nos EDcl no REsp. 1.620.187/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017. 4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1058127 DF 2017/0035942-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)”

Nesse sentido, colaciono outros precedentes que corroboram o meu entendimento:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C, do CPC/73, firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores. A ausência de comprovação de incorporação do índice relativo à perda da conversão de reais em URV, quando da reestruturação da carreira dos servidores, impede o acolhimento da tese recursal. Na fixação dos honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). O STJ tem entendimento consolidado de que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV é devida aos servidores públicos do Estado. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

(TJ-MT - APL: 00137679420158110003 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/05/2016)”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE INCORPORAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORÁVEL AUTOMATICAMENTE AO VENCIMENTO A PARTIR DA DESINVESTIDURA DE SEU CARGO OU FUNÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
ATO RELATIVO À CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDOR. PRESCRIÇÃO SOBRE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES STJ. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES TJ/PA.
ADMINISTRAÇÃO PASSOU A PAGAR O VALOR DEVIDO A PARTIR DE MARÇO DE 2006. FATO INCONTROVERSO. EXCLUIR DO PERÍODO OS VALORES JÁ PAGOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. NEGADO. VALOR RAZOÁVEL, EM CONFORMIDADE COM ART. 20, § 4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. (TJPA. Apelação nº 00153420620078140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 17/06/2016)”. (grifei)

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a

sentença para afastar a prescrição do fundo de direito, reconhecendo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, determinando o prosseguimento do feito no Juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 06/05/2021